Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALIMENTOS. 13o SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e conheceu e deu provimento, em parte, à apelação interposta. O embargante alega omissão no julgado por deixar de declarar expressamente a incidência dos alimentos sobre o 13o salário e o terço de férias, conforme consta da sentença
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não mencionar expressamente que o 13o salário e o terço de férias integram a base de cálculo da prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil.
4. Verifica-se a existência de omissão, pois o acórdão embargado não mencionou expressamente que o 13o salário e o terço de férias integram a base de cálculo da prestação alimentícia, conforme consta da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 192.